Tribunal: TJDFT
Processo: 0703567-88.2021.8.07.0002
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Ameaças. Violência doméstica. Dolo. Provas. Recursos não providos.
I. Caso em exame
1. Sentença condenou o réu por um crime de ameaça e o absolveu do outro crime narrado na denúncia, por atipicidade da conduta.
2. Apelam Ministério Público e réu, pretendendo, o primeiro, condenação também pelo outro fato e o réu, absolvição pelo crime a que condenado, por falta de dolo.
II. Questões em discussão
3. Discute-se: (i) se o réu, ao publicar em rede social fotografia de arma de fogo, teve intenção de ameaçar a vítima; e (ii) se há provas de que o réu, ao se aproximar da vítima com veículo em alta velocidade, teve dolo de ameaçar causar-lhe mal injusto e grave.
III. Razões de decidir
4. Não há o crime de ameaça se não se provou que o réu tinha a intenção de ameaçar a vítima ou o filho do casal, ao publicar fotografias de arma de fogo em rede social da qual a vítima era bloqueada e não poderia acessar.
5. A conduta consistente em aproximar veículo em alta velocidade do veículo conduzido pela vítima, intimidando-a e causando-lhe temor, é suficiente para caracterizar o crime de ameaça.
IV. Dispositivo
5. Apelações não providas.
____
Dispositivos relevantes citados: art. 147 do Código Penal.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão n. 1179371, 20181210030452APR, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Criminal, julgado em 30/05/2019.